Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728171-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAIZA ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA MAIZA ALMEIDA MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. – Sicoob Unicentro Brasileira, ora agravada, que facultou novamente à exequente a possibilidade de ratificação expressa dos atos processuais praticados, concedendo novo prazo de quinze dias para a apresentação de procuração com poderes retroativos ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção. Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a inércia da exequente em cumprir a primeira ordem judicial acarretou a preclusão consumativa do direito de regularizar a representação, impondo-se, de imediato, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I, c/c art. 485, IV, do CPC. Colaciona declaração de hipossuficiência (ID 73891413) e os extratos de ID 73891414/73891417, pleiteiando a concessão da gratuidade de justiça com base nesses documentos e no fato de que os benefícios lhe teriam sido deferidos nos autos de n. 0709768-15.2025.8.07.0016. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Ocorre que, em consulta ao sítio deste Egrégio, não foi possível localizar os autos referidos pela agravante. De outro lado, no que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos dos cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator